Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-39.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702391-39.2024.8.07.0012 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A Apelado: Jeferson Vasconcelos D e c i s ã o Trata-se de requerimento de antecipação de tutela formulado nas razões (Id. 77268258) do recurso de apelação interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco Financiamentos S/A contra a sentença (Id. 77268250) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, que extinguiu a relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. A apelante sustenta em suas razões recursais, em síntese, a ocorrência de nulidade processual em virtude da ausência de intimação pessoal da autora e de seu procurador devidamente constituído nos autos, por meio de publicação do Diário de Justiça eletrônico, para promover o impulsionamento do processo, antes da extinção da relação jurídica processual. Acrescenta que o Juízo singular, ao declarar a extinção da relação jurídica processual inaugurada pelo ajuizamento de ação de busca e apreensão, deixou de atentar para os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação, da economia processual e da primazia do julgamento do mérito. Por essas razões requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a retomada do curso da marcha processual na origem, bem como o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória e a desconstituição da sentença apelada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 77268260) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 77268259) foram anexados nos autos. Sem contrarrazões, pois a relação jurídica processual não chegou a ser angularizada (Id. 77268262). É a breve exposição. Decido. Nos termos da norma estabelecida no art. 299, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é atribuição do Relator a decisão a respeito do requerimento de antecipação da tutela formulado nas razões recursais. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos moldes da regra prevista no art. 485, inc. III, do CPC, em virtude de não ter promovido, a demandante, ora recorrente, os atos de impulsionamento e diligências necessárias. De acordo com a norma estabelecida no art. 485, § 1o, do CPC, a intimação pessoal do autor é necessária nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do mesmo dispositivo diploma legal, situações em que o processo fica paralisado durante mais de 1 (um) ano em virtude de negligência das partes ou por desídia do demandante que deixa de praticar atos ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias (abandono do processo). No caso em deslinde verifica-se que, antes do proferimento da sentença apelada, a demandante foi pessoalmente intimada por meio da carta com aviso de recebimento, bem como seu advogado constituído, mediante publicação no DJe (Id. 77268245), tendo transcorrido o prazo assinalado pelo Juízo singular sem manifestação (Id. 77268249). Como reforço argumentativo é preciso destacar a efetividade da intimação nos moldes da Portaria GC no 160, de 11 de outubro de 2017 (que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e sociedades empresárias privadas para o recebimento de citações e intimações de modo eletrônico no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), editada para atender ao disposto no art. 246, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Em conformidade com a regra prevista no art. 5o da aludida Portaria, a comunicação eletrônica dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. Aliás, a adesão ao sistema eletrônico de recebimento de intimações também viabilizou a intimação da demandante e seria desnecessária a intimação dos patronos da sociedade anônima apelante pelo Diário Oficial de Justiça, o que, insista-se, também ocorreu na situação concreta. Em síntese, é possível constatar que a sociedade anônima, ora recorrente, bem como seu advogado constituído nos autos, foram efetivamente intimados para dar andamento ao curso do processo, mas transcorreu, no entanto, o prazo concedido sem qualquer manifestação. Nesse contexto, não há como ser afastada a validade das intimações efetuadas na instância de origem, para efeito de intimação prévia à extinção do processo por abandono. Encontra-se atendida, pois, a exigência contida na regra prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a inércia da recorrente em cumprir a determinação judicial, após sua regular intimação, gera a extinção do processo sem exame do mérito. Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL SEM EXAME DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. SOCIEDADE ANÔNIMA PARCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo de origem agiu corretamente ao extinguir a presente relação jurídica processual nos moldes do art. 485, inc. III, do CPC, em virtude de não ter promovido, a demandante, os atos e as diligências necessárias. 2. No processo judicial informatizado as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e § 6o, ambos da Lei no 11.419/2006). 3. A intimação eletrônica dispensa também a intimação pessoal da parte autora mediante a expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006. 4. Em relação à apelante, que se encontra cadastrada como parceira eletrônica deste Egrégio Tribunal de Justiça, fica dispensada a publicação, no Diário de Justiça, das intimações que lhe são direcionadas. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1899129, 0701265-03.2023.8.07.0007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024) “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESOLUÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRESA PARCEIRA. REQUISITOS DO ART. 485, §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA. ABANDONO DA CAUSA CARACTERIZADO. APLICAÇÃO DO ART. 485, INC. III, DO CPC. 1. Do teor do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte. 2. O Código de Processo Civil, dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico. 2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC). 3. No âmbito deste egrégio Tribunal foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, a qual determina que o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processos em autos eletrônicos é obrigatório, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o). 4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o). 5. Verificado que o apelante se encontra cadastrado como parceiro eletrônico deste Tribunal, fica dispensada a publicação em Diário de Justiça das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes. 5.1. A intimação eletrônica é considerada pessoal, sendo desnecessária a intimação por meio de carta com aviso de recebimento, restando preenchidos os requisitos legais necessários à extinção do feito por abandono da causa, na forma disposta pelo art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Apelação Cível conhecida e não provida. Sentença mantida.” (Acórdão 1623638, 07027058720218070012, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022) “APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOA DA PARTE POR DIÁRIO ELETRÖNICO. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ART. 5o, §6o, DA LEI 11.419/06. INTIMAÇÃO PESSOAL. VIA SISTEMA. CABÍVEL. 1. Nos termos do art. 485, III e §1o do Código de Processo Civil, na hipótese de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta processual. 2. Restando demonstrado que o "parceiro para expedição eletrônica" foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, nos termos do art. 5o, §6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal. 3. Os princípios da economia processual, do aproveitamento dos atos processuais e da primazia da decisão de mérito não implicam que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação, sob pena de repetição desnecessária de atos processuais e tramitação demasiadamente prolongada, contrariando o princípio da razoável duração do processo, disciplinado no artigo 5o, LXXVIII da Constituição Federal. 4. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1438897, 07048625120218070006, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022) Por essas razões, diante da efetividade das intimações promovidas no presente caso, antes do proferimento da sentença extintiva da relação jurídica processual, inexiste utilidade para que seja feita novamente, ainda que o advogado expressamente requeira a publicação em seu nome. Diante desse cenário as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado, portanto, o exame do requisito referente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Publique-se Brasília-DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator